Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725372-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEZITO DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS DECISÃO JOZESITO DE SOUZA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Planaltina-GO. Na origem, o agravante narrou que no dia 19/04/2024, em Planaltina, DF 124, próximo ao Posto Policial, seu veículo, Fiat/Idea Essence colidiu com o veículo Jeep/Compass. Ao acionar a requerida, Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais, para cobrir com o conserto dos veículos, nos valores de R$ 3.698,00 e R$ 25.915,86, ela se negou a adimplir a sua obrigação, afirmando que a sua carteira de motorista estava vencida, o que, segundo ela, a liberava da cobertura do evento. Requereu seja a requerida compelida a arcar com os consertos dos dois veículos, e a gratuidade de Justiça. Intimado a esclarecer o ajuizamento da ação na Circunscrição de Brasília, porque reside em Planaltina-GO e a requerida possui domicílio em Belo Horizonte, o requerido alegou que possui dois endereços, o de Planaltina, onde passa os fins de semana, e o do Lago Norte, onde trabalha durante a semana. Foi então proferida a decisão declinatória da competência, nos seguintes termos (ID origem 20081927): Verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal. 3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então suscitado. 5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia). (Acórdão 1627512, 07187316520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, advirto, que o endereço declinando na inicial não pode ser considerando domicílio da parte no presente caso, considerando que o fato descrito na inicial não é concernente à profissão do autor. Neste ponto destaco regra disposta no art. 72 do CC, estabelecendo que "é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida." Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação declaratória de inexistência de débito. (Acórdão 1792733, 07425794720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como, nos princípios e regras do CDC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das varas cíveis de Planaltina/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhe-se o processo ao juízo competente. Em suas razões recursais, o agravante requereu a gratuidade de Justiça, e alegou que reside em dois endereços. De segunda a sexta-feira, reside no local de seu trabalho, no SHN CLI 2, conjunto 6, casa 05 - Lago Norte -DF, e que nos finais de semana reside em Planaltina-GO, Quadra 14, MR 14, casa 20, Setor Norte. Aduz que nos termos do art. 71 do Código Civil, quando a pessoa natural possui mais de uma residência, qualquer uma delas poderá ser considerada seu domicílio. Alega que enquanto consumidor pode ingressar com a ação na localidade que melhor lhe aprouver a sua defesa, em razão da sua dificuldade técnica e econômica. Argumenta que o ajuizamento da ação na circunscrição de Brasília não ocorreu de forma aleatória, e que não é possível a declinação de ofício quando se trata de competência relativa. Requereu a antecipação da tutela recursal até o pronunciamento definitivo desta E. Turma, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para determinar a continuidade do feito no juízo a quo, ou sucessivamente, para que o presente processo não seja remetido para o Goiás, mediante efeito suspensivo. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau não examinou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, uma vez que se declarou incompetente para processar e julgar o feito. Desta feita, considerando a sua declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios de gratuidade de justiça, tão-somente para exame do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência do Juízo da 3a Vara Cível. De regra, as ações pessoais são propostas no domicílio do réu, art. 46 do Código de Processo Civil – CPC. Por sua vez, o Código do Consumidor- CDC, no artigo 101, inciso I, estipula que a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor. Dessa forma a escolha de foro pelo consumidor não é irrestrita e não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Ele possui a opção de ajuizar a ação no seu domicílio, ou no domicílio do réu. E recentemente, o Código de Processo Civil -CPC sofreu alteração pela Lei 14.879, de 04/06/2024 a qual incluiu o § 5o no art. 63 in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Constata-se que a escolha aleatória de foro permite o declínio da competência de ofício, e afasta a aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – CF) ao vedar, por exemplo, a escolha direta do juízo mediante a eleição de um foro em que há apenas um juízo competente em razão da matéria. Pois bem. Na demanda, em que pese o agravante alegar que possui dois domicílios, conforme reconhecido por ele, o endereço do Lago Norte é o seu local de trabalho. Sobre o domicílio, os artigos 70, 71, e 72 do Código Civil -CC, dispõem: Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que o local de trabalho não pode ser considerado domicílio, uma vez que nele não há o ânimo definitivo de moradia. A qualquer momento o contrato pode ser desfeito por quaisquer das partes. E conforme bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau, o domicílio do trabalho é considerado para as relações concernentes à profissão, o que não é o caso dos autos. Assim, uma vez que o agravante reside em Planaltina-GO, e a requerida possui domicílio em Belo Horizonte - MG, a escolha da circunscrição de Brasília configura escolha aleatória de foro, o que permite a declinação de ofício pelo juízo. Nesse sentido, a jurisprudência, mesmo antes da alteração do CPC: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a Vara Cível de Águas Claras e 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de cobrança (relação de consumo). 2. Com o objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação, ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio em face do disposto no art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC/2015. Se o autor é o consumidor, permite-se-lhe a eleição do foro, considerando que a norma protetiva foi concebida em seu benefício, cabendo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o do domicílio do réu, ou o do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista. No entanto, inadmissível escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Por se tratar de relação de consumo, consumidores que residem na Região Administrativa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, réus na ação monitória, competência absoluta que pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara Cível de Águas Claras). (Acórdão 1772684, 07529308420208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o agravante fundamenta a escolha do foro distrital com base na sede do Banco do Brasil, nesse sentido, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 4. A liberdade jurídica que a parte possui para escolher o órgão do judiciário que estará à frente da função jurisdicional do litígio a que está vinculado, relativo ao processo de origem, não autoriza que, por exclusiva conveniência, seja deixada de lado, na escolha do foro, a observância ao princípio constitucional do juiz natural e também o respeito à coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867054, 07507352420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 30/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de prova, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Maringá/PR (domicílio do autor e lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural). 2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A liquidação do título executivo judicial coletivo não pode ser interposta em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural. Precedentes do STJ. 4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma - facilitar a produção de prova - e considerando que o financiamento rural foi contratado em Maringá/PR, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, "b", do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1750844, 07160421420238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Entendo, portanto, neste momento de cognição sumária, que a decisão recorrida está correta. Portanto, em princípio, não ficou comprovada a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Posto isto, INDEFIRO a antecipação da tutela e também o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator